Tribunal: TJBA
Processo: 8065742-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065742-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: KAUAN CARVALHO DAS VIRGENS CERQUEIRA Advogado(s): YAN DA SILVA CASTRO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO – RECONHECIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8065742-78.2024.8.05.0000, tendo como Agravante KAUAN CARVALHO DAS VIRGENS CERQUEIRA e Agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator